Tribunal: TJES
Processo: 5001493-96.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001493-96.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: LAYLA APARECIDA DA COSTA MOREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001493-96.2022.8.08.0020

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: LAYLA APARECIDA DA COSTA MOREIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE. PIX E TED. MERCADO PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que no mês de setembro de 2022 recebeu prêmio da Lotérica Federal, no valor de R$ 2.347,32 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), recebido através da instituição financeira requerida.

Aduz que, no dia 09/09/2022, foram realizadas transferências para terceira desconhecida, denominada Rita Maria Serra Leão, através de sua conta junto do Mercado Pago, constatando a ocorrência de fraude na plataforma.

Tendo em vista a ausência de resolução administrativa da celeuma, ajuizou a presente demanda buscando a restituição do prejuízo financeiro auferido, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o requerido a restituir a autora a quantia de R$ 750,69 (setecentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta a ausência de ilicitude de sua conduta, de forma que os fatos narrados na exordial ensejam culpa de terceiro e da consumidora, inexistindo responsabilidade da empresa. Subsidiariamente, requer seja reduzido o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante quanto aos danos morais.

PROJETO DE VOTO

Em análise dos autos, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a fraude perpetrada em desfavor do consumidor ocorreu dentro da plataforma do recorrente, restando inconteste a responsabilidade da instituição.

Ademais, a empresa integra a cadeia de consumo, respondendo solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor, na forma dos artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, conforme decidido pelo juízo sentenciante.

Ademais, inconteste a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da fraude perpetuada em desfavor da parte recorrida, realizada através de falha na segurança do sistema interno da plataforma do Mercado Pago.

Assim sendo, observo que o golpe cometido em desfavor da recorrida foi ensejado por falha no sistema de segurança do recorrente, situação que caracteriza fortuito interno e mantém a responsabilidade da empresa pelos fatos narrados na exordial.

Importa destacar que o recorrente, consoante informação constante em seu próprio sítio eletrônico, é banco digital, razão pela qual incide na figura de instituição financeira.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Assim, considerando o contexto dos autos, constato a ocorrência de fraude nas transações narradas na exordial, cabendo ao recorrente a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados aos consumidores.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Pois bem, entrementes, embora a requerida tente se eximir da

responsabilidade, trazendo à baila o argumento que é mera intermediária na relação de consumo, é sabido da responsabilidade solidária pelos danos causados à autora pela falha na prestação de serviço, visto que participam da mesma cadeia de consumo.

[...]

Desse modo, correta a indenização material, no valor efetivamente despendido pela parte autora, qual seja, R$ 750,69 (setecentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos).

No que pertinente a compensação de danos morais, deverá ela ser medida pela extensão do dano, conforme preceitua o artigo 944 do Código Civil vigente. Deste modo, pelos fundamentos esposados, fixo a compensação pelos danos morais suportados pela requerente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sendo assim, entendo devida a fixação de indenização por danos materiais no patamar de R$ 750,69 (setecentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), bem como indenização por danos morais na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, mantenho o quantum indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)